Tribunal: TJMT
Processo: 1021009-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021009-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RODOZILLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.481.937/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES SEM CAUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de levantamento de valores em execução provisória de sentença, sob fundamento de ausência de trânsito em julgado e necessidade de caução, conforme art. 520, IV, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, em execução provisória de honorários de sucumbência, é cabível o levantamento de valores depositados sem exigência de caução, nos termos dos artigos 520, IV, e 521, I e III, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme Súmula Vinculante no 47 do STF e art. 521, I, do CPC, o que autoriza, por si só, a dispensa de caução.

4. A execução versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência fixados judicialmente, não havendo outras verbas envolvidas.

5. Há pendência de julgamento de recurso especial sem efeito suspensivo, o que ampara a aplicação do art. 521, III, do CPC.

6. A alegação genérica de prejuízo de difícil reparação, sem comprovação específica, não é suficiente para obstar a liberação dos valores, conforme jurisprudência do STJ.

7. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ admite a dispensa de caução em hipóteses similares, especialmente quando presente a natureza alimentar do crédito e pendência de recurso sem efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. Os honorários advocatícios fixados judicialmente possuem natureza alimentar, o que autoriza o levantamento de valores em execução provisória independentemente de caução, nos termos do art. 521, I, do CPC. 2. A pendência de recurso especial sem efeito suspensivo, somada à ausência de demonstração específica de risco de dano irreparável, reforça a possibilidade de dispensa de caução para levantamento do valor exequendo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV, e 521, I e III. Súmula Vinculante no 47 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2302986/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.11.2023; TJMT, AI 1014588-85.2018.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 27.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA
no
1013047-98.2024.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, indeferiu o pedido de

expedição de alvará nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Pois bem. Em que pese a relevância dos argumentos expendidos pela exequente, o pleito não merece prosperar na medida em que o presente feito se trata de cumprimento provisório de sentença, de modo que o levantamento dos valores depositados pela executada somente deve ser deferido após o trânsito em julgado da sentença dos autos principais, caso seja favorável à parte exequente, ou mediante caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC.

Ressalta-se que, considerando o elevado valor do crédito exequendo (R$70.865,69) e que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença, a liberação de valores sem a prestação de caução exige cautela do juízo.

Isto posto,
indefiro
o pedido formulado pelo exequente, determinando que se aguarde o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos principais, para posterior levantamento dos valore depositados pela executada.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] O caso em questão é muito simples e direto, pois trata-se de um pedido de LEVANTAMENTO DE VALORES realizado por advogado, em EXECUÇÃO PROVISÓRIA que executa exclusivamente honorários de sucumbência. [...]
”;

2)
“
[...] sendo inegável que os honorários de sucumbência possuem NATUREZA ALIMENTAR e sendo inegável que a execução provisória outrora apresentada VERSA INTEGRALMENTE acerca da execução de HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, devem ser aplicados os artigos 520, IV c/c 521, I do CPC ao caso em questão [...]”
;

3)
“
[...] pela simples análise do contexto dos autos principais se perceber que são praticamente nulas as chances que a agravada tem de modificar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso através de um Recurso Especial, o que reforça a segurança de que se o dinheiro for levantado não haverá riscos futuros de incerta reparação [...]
”; e

4)
“
[...] Diante desta situação deve este Egrégio Tribunal DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento a fim de aplicar de forma clara e direta os artigos 520, IV c/c 521, I do CPC, assim como seguir sua jurisprudência consolidada, e, assim, autorizar que o agravante realize o levantamento das quantias depositadas independentemente de caução [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, deferindo a tutela de urgência, e ao final, requer o provimento do seu recurso, confirmando a liminar.

A liminar foi indeferida no ID. 230613655.

O acórdão lançado no ID. 253080160 foi cassado após os embargos de declaração de ID. 253932743, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, por ausência de correta intimação da parte Agravada (ID. 273969880).

Após a sua devida intimação, a parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 279816386, defendendo, em síntese, que “
a quantia a ser levantada é significativa
, e autorizar o levantamento neste momento, sem exigir caução, poderá acarretar prejuízo de difícil reparação, caso haja reversão da decisão.
” (grifo no original).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de alvará referente a pagamento feito pela Agravada em sede de Cumprimento Provisório de Sentença.

Alega a parte Agravante que o caso versa exclusivamente sobre execução de honorários de sucumbência, verba de natureza alimentar, devendo ser aplicados os artigos 520, IV c/c 521, I do CPC, dispensando-se a caução para o levantamento dos valores depositados.

Já a parte Agravada defende que a quantia a ser levantada é significativa e que autorizar o levantamento sem exigir caução poderá acarretar prejuízo de difícil reparação, caso haja reversão da decisão.

Pois bem
. O agravo comporta acolhimento.

A controvérsia central gravita em torno da interpretação e aplicação dos artigos 520, inciso IV, e 521, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O primeiro dispositivo estabelece que "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos". Já o segundo preceitua que "a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem".

Nesse sentido, torna-se imperioso analisar se os honorários advocatícios objeto da presente execução provisória ostentam, efetivamente, natureza alimentar. Sobre esta questão, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento através da Súmula Vinculante no 47, que assim dispõe: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza".

Extrai-se da análise dos autos que a execução provisória em questão versa exclusivamente sobre honorários advocatícios fixados em sentença, não havendo qualquer discussão acerca de outras verbas. Frise-se, neste ponto, que a natureza alimentar dos honorários advocatícios é reconhecida independentemente de sua origem, conforme expressamente estabelecido no artigo 521, inciso I, do CPC, não sendo necessário perquirir sobre as condições pessoais do advogado ou sobre a destinação específica dos valores.

Cumpre evidenciar que o caso em análise apresenta ainda uma particularidade adicional que reforça a adequação do pedido formulado pelo agravante. Verificou-se que na ação principal (processo no 1000038-50.2016.8.11.0002) há pendência de julgamento de recurso especial sem efeito suspensivo interposto pela executada, circunstância que se amolda perfeitamente à hipótese prevista no artigo 521, inciso III, do CPC, segundo o qual a caução também poderá ser dispensada quando "
for o caso de estar pendente julgamento do agravo previsto no art. 1.042
".

Nesse sentido, transcrevo recente julgado do STJ: (grifamos)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE CAUÇÃO. ART. 521, INCISO I, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos do art. 521, inciso I, do CPC/2015, a caução poderá ser dispensada nos casos em que "o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem". 2. Caso concreto em que o Tribunal de origem dispensou a caução porque o crédito exequendo, de honorários de sucumbência, possui natureza alimentar. 3. Inviabilidade de se conhecer da alegação de risco dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o caráter genérico dessa alegação
, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2302986 SP 2023/0040435-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2023)

É a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se depreende dos seguintes precedentes: (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – DEPÓSITO JUDICIAL – LEVANTAMENTO – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO -– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de crédito de natureza alimentar, o Agravante objetva a liberação do depósito parcial efetuado pelo Banco Agravado, com a expedição dos respectivos alvarás de levantamento.

Com efeito, a atual legislação processual civil permite a dispensa da prestação de caução em execução provisória da sentença quando o crédito for de natureza alimentar e pender de julgamento recurso sem efeito suspensivo.

In casu, existe Agravo ao STJ pendente de julgamento que, por disposição legal, possui apenas efeito devolutivo, e que, aliado à natureza alimentícia dos honorários arbitrados, considera-se plenamente possível a dispensa de caução para levantamento de depósito de valores incontroversos, consoante entendimento do STJ.

(N.U 1014588-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Dessa forma, restou plenamente demonstrado que a situação fática apresentada nos autos se amolda às hipóteses legais que autorizam a dispensa de caução para o levantamento de valores em execução provisória, notadamente em razão da natureza alimentar do crédito exequendo (honorários advocatícios) e da pendência de julgamento de recurso desprovido de efeito suspensivo.

No que tange ao argumento expendido pela parte agravada acerca do valor significativo da quantia a ser levantada (R$ 70.865,69) e do possível prejuízo de difícil reparação, observou-se que tal alegação possui caráter genérico e não se reveste da especificidade necessária para afastar a aplicação da regra legal. Ademais, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgado anteriormente transcrito, alegações genéricas de dano de difícil ou incerta reparação não são suficientes para obstar a dispensa de caução prevista em lei.

Cumpre ainda destacar que a análise do contexto fático dos autos principais revela tratar-se de ação revisional de consumo de energia elétrica, na qual este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu que a concessionária não conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório de demonstrar as irregularidades que geraram o débito. Contra esta decisão, a agravada interpôs recurso especial que, pela natureza das questões suscitadas (rediscussão de fatos e provas), apresenta reduzidas chances de êxito, conforme consolidado na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que reforça a segurança jurídica do deferimento do levantamento pleiteado.

Portanto, constatou-se que estão presentes todos os requisitos legais para a dispensa de caução no caso concreto: (i) natureza alimentar do crédito (honorários advocatícios), conforme Súmula Vinculante no 47 do STF; (ii) pendência de julgamento de recurso sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 521, inciso III, do CPC; e (iii) ausência de demonstração específica de prejuízo de difícil reparação por parte da executada.

Diante do exposto, a decisão agravada merece reforma para permitir o levantamento dos valores depositados pela executada, independentemente da prestação de caução, em conformidade com o disposto nos artigos 520, inciso IV, e 521, incisos I e III, do Código de Processo Civil, bem como com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão atacada e permitir a liberação de valores sem a exigência de caução
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025